Tribunal: TJMT
Processo: 0012657-69.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012657-69.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELLINGTON RAMAO DOS SANTOS - CPF: 034.292.601-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KARLA THAIS DA SILVA ALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012657-69.2017.8.11.0042

APELANTE: WELLINGTON RAMAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO MENOR – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA – PREJUDICIAL ACOLHIDA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL RESPONSÁVEL PELO FLAGRANTE EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – PALAVRA DA VÍTIMA – RÉU PRESO, APROXIMADAMENTE, 30 MINUTOS DEPOIS DO CRIME EM POSSE DOS PERTENCES DA OFENDIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Transcorrido lapso prescricional entre marcos interruptivos, impõe-se declarar extinta a punibilidade do agente em relação do delito de corrupção de menor, em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Deve ser mantida a condenação do réu, nos termos da sentença, pelo cometimento do crime de roubo imputado na denúncia se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitivas.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012657-69.2017.8.11.0042

APELANTE: WELLINGTON RAMAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WELLINGTON RAMAO DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, em concurso material, à pena de
6 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias de reclusão, em regime semiaberto
– art. 157, § 2o, incisos I, II, da antiga redação c/c 69, do CP c/c o art. 244-B, do ECA.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do crime de corrupção de menor.

No mérito, requer a absolvição do réu quanto ao delito de roubo, por insuficiência probatória, argumentando que
“não restou comprovado que o apelante praticou ou contribuiu de qualquer forma para o delito de roubo majorado em questão, tendo apenas dado carona para o verdadeiro autor do delito, desconhecendo que este havia praticado o crime em comento, muito menos que os objetos com os quais o adolescente adentrou em seu veículo eram produto do delito de roubo descrito na denúncia”
.

Prequestiona os
“artigos 157, §2o, I e II, do Código Penal; artigos 155, 156 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e mandamentos constitucionais relacionados no artigo 1o, inciso III (princípio da dignidade da pessoa humana), LIV (princípio do devido processo legal), LV (princípio do contraditório e ampla defesa), LVII (princípio da inocência), princípio in dubio pro reo e artigo 93, IX, da Carta Magna”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo acolhimento da prescrição quanto ao delito de corrupção de menor e, no mérito, pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
“parcial provimento, para tão somente extinguir a punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B), em razão da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012657-69.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR)

De fato, verifica-se a hipótese de extinção da punibilidade do apelante quanto à corrupção de menor (CP, art. 107, IV).

Em casos de concurso de crimes, a extinção da punibilidade do agente incidirá sobre a pena de cada delito, isoladamente, nos termos no art. 119, do CP.

No caso, a pena do crime de corrupção de menor foi fixada em 1 ano de reclusão, de modo que o prazo prescricional corresponde a 4 anos (CP, art. 109, V).

Desse modo, constata-se que entre o recebimento da denúncia [23.8.2017] e a publicação da sentença [3.4.2023] transcorreram mais de 4 anos, a ensejar a extinção da punibilidade do agente em relação ao delito de corrupção de menor.

Com efeito,
acolho a prejudicial
para declarar extinta a punibilidade do réu no tocante à condenação pelo delito de corrupção de menor,
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, ficando o mérito delimitado ao crime de roubo.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“No dia 04 de abril de 2017, por volta das 00h30min, em via pública situada na Rua E, bairro Residencial Ilza Terezinha Picoli Pagot, nesta urbe,
o denunciado WELLINGTON, em liame subjetivo e divisão de tarefas com o adolescente MARCIO PEREIRA SOARES (14 anos), mediante grave ameaça subtraíram, 01 (uma) bolsa, 01 (uma) bíblia, 01 (um) aparelho celular, marca LG, fone de ouvido, todos, indiretamente avaliados em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) – fls. 26, pertencentes à vítima Karla Thais da Silva Alves
.

Sobressai dos autos que, no dia e hora dos fatos, a vítima Karla estava no endereço supracitado, oportunidade em que um veículo (...),
cor preta
,
aproximou-se e o adolescente MÁRCIO, valendo-se de uma arma de fogo, anunciou o assalto, enquanto WELLINGTON o aguardava no veículo
.

Ato contínuo, o denunciado e o adolescente subtraíram da vítima uma bolsa, contendo: uma bíblia sagrada, celular LG, e um fone de ouvido, após, empreenderam fuga, tomando rumo ignorado.

A polícia militar foi acionada e, iniciadas as buscas,
lograram êxito em deter um veículo FIAT/PÁLIO, cor preta, placa PVZ 9118,
conduzido pelo denunciado, onde em buscas no automóvel, encontraram a
res furtiva
, razão em que foram detidos em flagrante delito
.”

Não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca do envolvimento do apelante na empreitada criminosa [conforme narrado na denúncia], conforme, aliás, bem salientado na sentença hostilizada,
cujos fundamentos adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise da pretensão deduzida
,
in verbis
:

“Analisando o que constou nos autos verifico que ficaram demonstradas a autoria e materialidade.

A materialidade é comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id 92953927, fls. 11), Auto de Apreensão (Id 92953927, fls. 30) e Boletim de Ocorrência (Id 92953927, fls. 24), além de revelada pelos depoimentos colhidos em sede policial e em instrução processual, que bem relataram a ocorrência do roubo circunstanciado e da corrupção de menores.

Quanto à autoria, analisadas as provas, essas apontam para o acusado, não deixando sombra de dúvidas.

Isso se verifica através do Termo de reconhecimento de pessoa (Id. 92953927, fls. 17), bem como dos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos, tanto na fase inquisitória, quanto em juízo, que retratam, com minúcias toda a ação delitiva.

Cumpre destacar que além do reconhecimento do adolescente,
a vítima foi contundente em afirmar em Juízo, que no momento do roubo o menor de idade, devidamente reconhecido por ela, desceu do veículo Fiat Pálio, de cor preta e após a inversão da posse das res furtiva, retornou para o mesmo veículo que estava sendo conduzido pelo acusado Wellington
, in verbis:

“Que estava lanchando em uma lanchonete perto da sua casa com um amigo e quando estava indo para casa o menor de idade parou atrás deles. Que
tinham duas pessoas no carro, o adolescente desceu e veio correndo atrás deles e gritou: ‘passa a bolsa’, com uma arma apontada
.
Que tinha alguém esperando no carro, mas não deu para ver quem era
. Que o adolescente aparentava ser menor de idade, porque era baixinho. Que não teve muito prejuízo, recuperou somente o celular encontrado 30 minutos depois pela Polícia.
Que se recorda que o carro era preto
. Que o celular, a bíblia e o fone de ouvido foi encontrado dentro de outra bolsa (...). Que nos primeiros meses ficou com medo, pois no momento que puxou a bolsa a sua blusa foi rasgada. Que na Delegacia mostraram foto e
que reconheceu o menor de idade
.”

Muito embora a vítima tenha reconhecido apenas o adolescente, posto que somente ele desceu do veículo e anunciou o assalto, esta afirmou que tinha um condutor no veículo dando suporte ao menor, sendo comprovado pelos depoimentos dos Policiais Militares, Geraldino e Alex, que os mesmos foram abordados entre 20 a 30 minutos após a ocorrência dos fatos, dentro do veículo Fiat Palio, conduzido pelo acusado Wellington
.

Verifica-se que no momento da abordagem, além dos objetos roubados, encontrados no interior do veículo, o acusado não soube informar aos Policiais as suas origens, tampouco como vieram parar ali.

Fazendo um comparativo entre os interrogatórios prestados é possível perceber contradições, pois que perante a Autoridade Policial, o acusado informou, que o adolescente era seu primo e que estariam indo para a sua casa. Em juízo, afirmou que o menor de idade é um conhecido, que mora próximo ao seu bairro, estava apenas dando-lhe uma carona para a casa dele e que o mesmo já entrou em seu veículo com a bolsa em posse das res furtiva
. Vejamos:

Interrogatório perante a autoridade Policial:

“Que o menor, Márcio Pereira Soares, é seu primo: que com relação ao roubo o interrogando nega que tenha alguma participação, não sabendo dizer como os pertences da vítima foram parar dentro de seu carro, pálio cor preta, placas PVZ 9118; que apenas foi buscar Márcio no bairro Três Barras e não percebeu se Márcio entrou com algum objeto no veículo; que iriam para a casa do interrogando na ocasião em que foram abordados (...)”.

Interrogatório perante o Juízo:

Conhece o Márcio de vista, não tem vínculo de parentesco. Que não participou desses crimes, que estava assistindo o jogo do Vasco no Bar, quando recebeu a ligação de Márcio pedindo uma carona até sua casa. Que o menor de idade é seu conhecido do bairro e mora no Três Barras. Que o menor entrou no carro com uma bolsa preta, colocando no banco de trás do veículo. Que ao passar a ponte do CPA IV para o Três Barras, foi abordado pelos Policiais Militares. Que na abordagem, teve um branco, por ser acusado por uma coisa que não fez, por isso falou que o menor de idade é seu primo. Que deu carona porque é um conhecido. Que não deu o seu contato para o menor de idade, ele deve ter pegado com outra pessoa. Nunca foi preso ou abordado pela Polícia.

É notável que o acusado não foi verdadeiro e evidentemente participou do roubo na companhia do adolescente, tanto é que foi detido poucos minutos após a ocorrência, dentro do mesmo veículo utilizado para o cometimento do crime, onde a vítima afirmou haver duas pessoas.

Dada oportunidade para se defender o acusado não soube justificar de forma coerente qualquer conduta que pudesse diminuir a sua culpabilidade.

Portanto, as circunstâncias dos fatos e os elementos de provas dos autos têm o condão de revelar que o acusado concorreu para a prática do roubo, motivo pelo qual deve ser condenado.”

Como visto, as provas colhidas na instrução comprovam a responsabilidade criminal imputada ao apelante, notadamente pela localização dos pertencentes da vítima [Karla Thais da Silva Alves] dentro do carro dele [pouquíssimo tempo após o roubo, aproximadamente 30 minutos], que, por sinal, era da mesma cor [preta] do carro que a ofendida disse estar sendo conduzido pelo outro indivíduo que estava dando apoio ao adolescente
[1]
que recolheu seus bens.

Colha-se do depoimento judicial da ofendida:

“MP: Você se recorda desses fatos?

V: Sim.

MP: Como que aconteceu?

V: Eu estava saindo de uma lanchonete perto da minha casa (...), estava eu e um amigo meu, estávamos lanchando ali perto, era umas onze horas mais ou menos, aí a gente (...) estava voltando para casa e aí passou um carro do nosso lado e ele virou a esquina, só que daí ele parou e desceu um menino.

MP: Esse menino estava dirigindo ou estava de carona?

V: Eu não vi (...).

MP: Tinha mais gente no carro?

V: Tinha (...), duas pessoas.

MP: (...) O que esse adolescente fez ao descer do carro?

V: Ele desceu do carro, veio correndo atrás de nós (...), aí ele gritou: ‘Passa a bolsa.’, (...) a gente olhou para trás e ele estava com uma arma apontada (...) aí eu tentei até falar alguma coisa e aí ele foi e puxou a bolsa de mim, aí meu amigo começou a olhar para ele e ele falou: ‘Está olhando por que, vai fazer alguma coisa?’ (...), aí ele estava apontando a arma, virou de costas e saiu correndo.

MP: Você chegou a ver quem estava dentro do carro?

V: Não.

MP: Tinha alguém dirigindo?

V: Sim.

MP: Aparentavam ser menores de idades (...)?

V: Acho que sim, porque ele era baixinho (...).

MP: Esse assalto lhe deu algum prejuízo?

V: Não, porque eu recuperei.

MP: (...) Depois desse fato, você acionou a polícia de imediato?

V: Sim, foi.

MP: Quanto tempo depois a sua bolsa foi recuperada?

V: A minha bolsa não foi recuperada, só foi recuperado meu celular e as coisas que estavam dentro da bolsa (...) perdi. Eu fui para casa, avisei meus pais e eles ligaram para a polícia, aí o Lucas (...), ele encontrou uma viatura na rua também, avisou a eles que estavam tendo (...), acho que foi uma meia hora depois.

MP: Que já encontraram?

V: Encontraram.

MP: O seu celular?

V: Sim.

MP: Com o veículo?

V: Com o veículo.

MP: Vocês chegaram a anotar a placa do veículo?

V: Não deu tempo (...).

MP: Você se recorda de qual carro que era?

V: Não me recordo do carro, só sei que era preto.

MP: (...) O seu celular foi encontrado onde?

V: Foi encontrado dentro da bolsa que estava no carro. Parece que eles jogaram minha bolsa fora e era uma bolsa feminina, aí eles estavam com uma mochila masculina, aí, dentro da bolsa, estava o meu celular, a bíblia do meu amigo e meu fone de ouvido (...).

MP: E esse fato te deixou com trauma (...), ficou receosa com isso?

V: Nas primeiras semanas eu fiquei (...), porque ele puxou de um jeito que rasgou até minha blusa, eu estava com a blusa de alça e ele puxou a bolsa, aí deu um corte aqui (...).

MP: Machucou você?

V: Não chegou a machucar (...).

MP: E seu amigo, ele lidou bem?

V: Ele ficou muito furioso, até que ele foi para casa, pegou a moto dele para tentar achar, até que a polícia achou ele no meio do caminho.

MP: Meia hora depois?

V: Meia hora, quarentas minutos.

MP: Então foi logo em seguida?

V: Logo em seguida.

MP: Você não reconheceu quem estava dirigindo, somente o branco?

V: Só.

D: O carro passou por vocês e virou na rua?

V: Sim.

D: Então, quando teve a abordagem lá no início do assalto, você estava tendo visão do veículo?

V: Eu vi, porque estava bem na esquina que eles viraram (...), ele virou e parou, aí o ‘guri’ veio correndo, saiu do carro e veio correndo em nossa direção, aí a gente olhou para trás e ele: ‘Passa a bolsa.’

D: Então o carro parou por trás de vocês?

V: Por trás.

D: E vocês conseguiram perceber se ele que estava dirigindo quando pegou e foi embora?

V: Sim (...), o carro logo parou e ele veio correndo e, quando ele voltou, o carro já saiu também, então eu acho que não daria tempo dele pegar e dirigir o carro.

D: E o motorista, você teve a visão?

V: Não (...).

D: (...) A sua bolsa foi encontrada?

V: Não (...).

D: Em que local, exatamente, foram encontrados os objetos?

V: Em outra bolsa.

D: Que não era sua?

V: Não era minha.

D: E era ainda com a mesma pessoa que abordou você (...), sabe dizer?

V: (...) Não sei se estava com ele ou não, mas estava dentro do carro (...).

(...)

V: Não sei se foi na delegacia ou se foi depois, eles me mandaram a intimação no outro dia (...).

D: Isso na delegacia?

V: É.

D: E mostraram fotos ou pessoas?

V: Não me lembro, acho que foi depois que eles me mostraram fotos (...).

D: As fotos que eles mostraram foi da pessoa que te abordou?

V: Sim (...).”

Conforme bem ressaltado na sentença,
“embora a vítima tenha reconhecido apenas o adolescente, posto que somente ele desceu do veículo e anunciou o assalto, esta afirmou que tinha um condutor no veículo dando suporte ao menor, sendo comprovado pelo depoimento dos Policiais Militares, Geraldino e Alex, que os mesmos foram abordados entre 20 a 30 minutos após a ocorrência dos fatos”
,

dentro do veículo preto que era conduzido pelo réu.

Além das contradições existentes nos depoimentos do apelante, ele não comprovou seu álibi de que estava em um bar assistindo jogo de futebol, tampouco apresentou justificativa plausível para estar na posse dos objetos roubados da vítima [repita-se: poucos minutos após o crime].

As versões colidentes e inverossímeis, dadas pelo réu nas duas etapas processuais, não sobrepõem às declarações da ofendida e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e à apreensão da
res furtiva
em sua posse, elementos esses suficientes para ensejar a condenação.

De mais a mais,
“a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
[2]
, o que não ocorreu no caso em tela.

No mesmo sentido:

“As declarações das vítimas e dos policiais, além das circunstâncias da prisão do apelante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação do apelante nos roubos narrados na denúncia [...], razão pela qual se torna impossível a absolvição.” (AP NU 0006976-96.2019.8.11.0059). “A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.” (TJMT, AP N.U 0003530-33.2017.8.11.0002).”
[3]

Assim, considerando o reconhecimento da prescrição do crime de corrupção de menor, fica o apelante condenado apenas pelo roubo majorado, à pena fixada na sentença – 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias de reclusão, em regime semiaberto.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
, apenas para reconhecer a prescrição quanto ao crime de corrupção de menor, mantendo-se, no mais, a sentença invectivada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Márcio Pereira Soares.

[2]
TJMT, Ap. 0007156-31.2015.8.11.0002, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 06/10/2023.

[3]
TJMT, Ap. no 0027508-84.2015.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 11/10/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023